Tribunal: TJES
Processo: 5020910-59.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020910-59.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020910-59.2022.8.08.0012

RECTE.: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. - EPP

RECDOS.: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR E MARCO ANTONIO PEREIRA SCHNEIDER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO APÓCRIFO. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS
NÃO COMPROVADOS
. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um veículo. Destaca, em síntese, que fora vítima de fraude, eis que pretendia comprar um veículo e não celebrar um contrato de consórcio, sendo que em nenhum momento recebera o bem. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões, conforme ID 6934472.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, ou propaganda enganosa, o que é ratificado no pós venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe, além de inexistirem danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 6934467.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a ré Reserva Administradora de Consórcio Ltda. a restituir R$ 4.601,79 de forma imediata. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar do arbitramento. Outrossim, julgo improcedentes os pedidos formulados em face de Vix Consult. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A r. sentença merece reforma. Quanto à alegação relacionada ao contrato ser apócrifo (não consta assinatura da empresa ré), o argumento não prospera, pois a jurisprudência pátria entende que “o contrato apócrifo tem validade perante as partes quando as demais provas constantes dos autos comprovam que as cláusulas contratuais eram conhecidas pelas partes e houve a aceitação da proposta, com o consequente cumprimento das obrigações contratuais” (vide (TJ-DF 07233371220178070001 DF 0723337-12.2017.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em tela, é indiscutível a contratação entre as partes, o que em momento nenhum foi negada. Assim, afasto tal argumento. O cerne da presente lide “
nulidade do contrato por vício de consentimento
”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida, após o falso oferecimento de veículo para compra, com a promessa de contemplação rápida para cobrir o “financiamento e a transferência” do veículo, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, vez que nenhum documento foi carreado à peça vestibular que possa, ao menos, dar indícios de que o autor foi ludibriado no momento da contratação. Não há prova do anúncio do veículo que teria sido utilizado como “armadilha” e qualquer prova de promessa de contemplação imediata, existindo, tão somente, um boletim de ocorrência, onde consta tão somente a narrativa unilateral da parte interessada. De outra banda, o requerido apresenta conversa do pós venda, ID 6934460, onde o autor responde um longo questionário acerca do contrato discutido nos autos, não havendo provas suficientes nos autos de que tenha sido ludibriado, ou induzido a erro em razão de falsa propaganda, devendo o ajuste ser reconhecido como válido. Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência. Quanto ao
prazo de restituição
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”
. Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após). A
taxa de administração
deve ser proporcional ao tempo de permanência. Como o autor fez um único pagamento num contrato de 80 prestações, a taxa de administração de 20% deve ser reduzida para 0,25%, sob o valor de R$ 55.475,00, que é o valor integral do contrato, não podendo ser calculada sob o valor pago, eis que se trata de redução desproporcional, gerando desequilíbrio contratual em benefício do consumidor desistente, eis que não remunerará de forma adequada a administradora pelo tempo de vigência do ajuste. Por fim, quanto ao
dano moral
,
o mesmo não resta configurado nos autos, haja vista que não houve a comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela requerida nos autos, eis que não demonstrado que este fora enganado ou ludibriado quando da celebração do negócio.

5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença objurgada, a fim de declarar a validade do contrato firmado; que o valor pago pelo autor, no montante de
R$
4.601,79; seja deduzida a taxa de administração de forma proporcional, calculada em 0,25% sob
o valor de R$ 55.475,00
(total do contrato);
e, determinar que a devolução dos valores ao autor se dê em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando da eventual contemplação em razão de sorteio, e, consequentemente, os juros e correção monetária deverão incidir após o referido prazo, face a inexistência de mora anterior. Deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)